Tribunal: STF
Processo: HC 83830
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
PROCESSO-CRIME - FICÇÃO JURÍDICA - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. As
normas que encerram ficção jurídica, equiparando cidadãos, hão de
ser interpretadas de forma estrita.
        NORMA PENAL - DEFINIÇÃO DO
AGENTE. NATUREZA. A norma há de ser tomada como exaustiva,
conflitando com o sistema pátrio revelador do Direito Penal
concluir, sob o ângulo da definição do agente, que lei nova apenas
veio a explicitar o que implícito na primitiva.
        CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ARTIGO 327 DO CÓDIGO PENAL. A equiparação a
servidor público de quem trabalha para empresa prestadora de serviço
 contratada ou conveniada  para a execução de atividade típica da
administração pública somente ocorreu com a vigência da Lei nº
9.983/2000, sendo descabido entender-se implícita a abrangência do
preceito, considerada a redação primitiva, no que alcançados os
servidores públicos e os exercentes de cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal.